Tribunal: TJPA
Processo: 0001963-50.2009.8.14.0070
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): RONALDO MARQUES VALLE
Órgão julgador: RONALDO MARQUES VALLE
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3632 - Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2021-12-06

Ementa:
APELAÃÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÃDIO CULPOSO NA DIREÃÃO DE VEÃCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL NA DIREÃÃO DE VEÃCULO AUTOMOTOR. DUAS VÃTIMAS. CRIME DE LESÃO CORPORAL. ANÃLISE DA PRESCRIÃÃO DE OFÃCIO. NECESSIDADE. CRIME DE HOMICÃDIO CULPOSO NA DIREÃÃO DE VEÃCULO AUTOMOTOR. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLAÃÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NO TRÃNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÃÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÃTIMA. DESCABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. AUSÃNCIA DE VÃNCULO ENTRE OS ENVOLVIDOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.1. CRIME DE LESÃO CORPORAL NA DIREÃÃO DE VEÃCULO AUTOMOTOR: A prescriÃ§Ã£o da pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenÃ§Ã£o se verifica, nos termos do artigo 109, VI, do CÃ3digo Penal Brasileiro, em 03 (trÃªs) anos.2. Transitada em julgado a decisÃ£o para a acusaÃ§Ã£o, tem-se que a prescriÃ§Ã£o Ã© calculada pela pena in concreto e, restando evidenciada nos autos a fluÃªncia do prazo prescricional ocorrido entre a prolaÃ§Ã£o da sentenÃ§a e o presente julgamento, mister se faz reconhecer a extinÃ§Ã£o da punibilidade do rÃ©u, apenas em relaÃ§Ã£o ao delito de lesÃ£o corporal na direÃ§Ã£o de veÃculo automotor, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, Â§1Âº, art. 109, VI, todos do CÃ3digo Penal Brasileiro.4. CRIME DE HOMICÃDIO CULPOSO NA DIREÃÃO DE VEÃCULO AUTOMOTOR: Ã dever do condutor o domÃnio total do veÃculo e dirigi-lo com absoluta atenÃ§Ã£o, observando os cuidados indispensÃ¡veis Ã seguranÃ§a no trÃ¢nsito. Uma vez que os fatos apurados na instruÃ§Ã£o comprovaram, indubitavelmente, a culpa do acusado na prÃ¡tica delitiva, por ausÃªncia de cuidado na conduÃ§Ã£o do veÃculo, jÃ¡ que o motorista Ã© responsÃ¡vel pelas consequÃªncias de suas atitudes imprudentes, negligentes ou imperitas causadas em terceiros, somado ao fato de ele nÃ£o possuir habilitaÃ§Ã£o para conduÃ§Ã£o do veÃculo, alÃ©m de fortes indÃcios de que se encontrava sob efeito de Ã¡lcool, nÃ£o hÃ¡ como se absolver o acusado das sanÃ§Ãμes previstas no artigo 302, caput do CTB.5. O Direito Penal nÃ£o admite a compensaÃ§Ã£o de culpas, de modo que, mesmo que, hipoteticamente, se pudesse atribuir Ã vÃtima culpa concorrente pelo acidente automobilÃstico, nÃ£o ficaria afastada a responsabilidade do acusado por sua conduta imprudente.6. InviÃ¡vel a concessÃ£o do perdÃ£o judicial, uma vez que nÃ£o hÃ¡ vÃnculo de parentesco ou amizade entre a vÃtima e o acusado e, tambÃ©m, nÃ£o restou demonstrado que as consequÃªncias do fato delitivo atingiram intensamente o agente a ponto da sanÃ§Ã£o penal ser desnecessÃ¡ria.7. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÃCIO DECLARADA A PRESCRIÃÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NA DIREÃÃO DE VEÃCULO AUTOMOTOR. DECISÃO UNÃNIME.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL
PROCESSO Nº: 0001963-50.2009.8.14.0070
ÓRGÃO JULGADOR: 2ª TURMA DE DIREITO PENAL
COMARCA DE ORIGEM: ABAETETUBA (3ª Vara)
APELANTE: JONAS RODRIGUES DA SILVA - Def. Público Walbert Pantoja Brito
APELADA: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADOR DE JUSTIÇA: HEZEDEQUIAS MESQUITA DA COSTA
RELATOR: Des.
or
RONALDO MARQUES VALLE
EMENTA:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIMES DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DUAS VÍTIMAS.
CRIME DE LESÃO CORPORAL.
ANÁLISE DA PRESCRIÇÃO DE OFÍCIO. NECESSIDADE.
CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR.
MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. VIOLAÇÃO DO DEVER DE CUIDADO OBJETIVO NO TRÂNSITO. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. DESCABIMENTO. PERDÃO JUDICIAL. AUSÊNCIA DE VÍNCULO ENTRE OS ENVOLVIDOS. INAPLICABILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1.
CRIME DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR
: A prescrição da pena de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção se verifica, nos termos do artigo 109, VI, do Código Penal Brasileiro, em 03 (três) anos.
2. Transitada em julgado a decisão para a acusação, tem-se que a prescrição é calculada pela pena
in concreto
e, restando evidenciada nos autos a fluência do prazo prescricional ocorrido entre a prolação da sentença e o presente julgamento,
mister
se faz reconhecer a extinção da punibilidade do réu, apenas em relação ao delito de lesão corporal na direção de veículo automotor, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 110, §1º, art. 109, VI, todos do Código Penal Brasileiro.
4.
CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR:
É dever do condutor o domínio total do veículo e dirigi-lo com absoluta atenção, observando os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito. Uma vez que os fatos apurados na instrução comprovaram, indubitavelmente, a culpa do acusado na prática delitiva, por ausência de cuidado na condução do veículo, já que o motorista é responsável pelas consequências de suas atitudes imprudentes, negligentes ou imperitas causadas em terceiros, somado ao fato de ele não possuir habilitação para condução do veículo, além de fortes indícios de que se encontrava sob efeito de álcool, não há como se absolver o acusado das sanções previstas no artigo 302,
caput
do CTB.
5. O Direito Penal não admite a compensação de culpas, de modo que, mesmo que, hipoteticamente, se pudesse atribuir à vítima culpa concorrente pelo acidente automobilístico, não ficaria afastada a responsabilidade do acusado por sua conduta imprudente.
6. Inviável a concessão do perdão judicial, uma vez que não há vínculo de parentesco ou amizade entre a vítima e o acusado e, também, não restou demonstrado que as consequências do fato delitivo atingiram intensamente o agente a ponto da sanção penal ser desnecessária.
7.
RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO E, DE OFÍCIO DECLARADA A PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA DO CRIME DE LESÃO CORPORAL NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. DECISÃO UNÂNIME.
ACÓRDÃO
Vistos etc.

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, componentes da Egrégia 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, por unanimidade de votos, EM DECLARAR, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELANTE APENAS EM RELAÇÃO AO DELITO DE LESÃO CORPORAL NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR E, NO MÉRITO, EM RELAÇÃO AO CRIME REMANESCENTE, CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Desembargador Relator.

Julgado em PLENÁRIO VIRTUAL, na 35ª Sessão Ordinária da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período compreendido entre os dias vinte e três a trinta do mês de novembro de 2021.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Vania Fortes Bitar.
R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação penal, interposto por
JONAS RODRIGUES DA SILVA,
através do Órgão da Defensoria Pública, contra sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 3ª Vara da Comarca de Abaetetuba, que o condenou nos seguintes termos:

- Pena de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 303, § único da Lei 9.507/97 (segunda vítima) -
crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor
e,

- Pena de
04 (quatro) anos e 06 (seis) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no 302, § único, inciso I, da Lei 9.503/97 (primeira vítima) -
crime de homicídio culposo na direção de veículo automotor
, que após concurso de crimes, restou fixada, em definitiva, em
05 (cinco) anos, 02 (dois) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime semiaberto
, sendo-lhe concedido o direito de permanecer em liberdade.

Aduz a denúncia, em síntese que, no dia 09/10/2009, por volta das 16h30min, o acusado Jonas Rodrigues da Silva vinha conduzindo, sem a devida habilitação, a motocicleta, modelo TITAN, com as vítimas Ana Cristina dos Santos Cardoso e Sandia Santos dos Santos pela rodovia Dr. João Miranda, próximo ao portal da cidade, quando tentou desviar de um veículo e se desequilibrou, vindo a capotar. Por conta do acidente, a vítima Ana Cristina do Santos Cardoso foi encaminhada ao hospital onde não resistiu aos ferimentos e evoluiu a óbito. A outra vítima, Sandia Santos dos Santos, sofreu escoriações e foi atendida no Hospital Municipal de Abaetetuba.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução criminal, o réu foi condenado nas sanções acima citadas, (sentença fls. 66/73), decisão contra a qual se insurge a defesa.

Em que pese o recurso ter sido interposto em 23/02/2012 (fl.77), só foi encaminhado para este Tribunal de Justiça em 20/03/2018 (fl. 108).

Em suas razões (fls.94/98), requer a absolvição do réu com base na alegação de culpa exclusiva das vítimas, ou, que lhe seja reconhecido o perdão judicial

Em contrarrazões (fls. 101/107), o Ministério Público se manifesta pelo conhecimento do recurso e, no mérito, requer seu improvimento.

O Procurador de Justiça Hezedequias Mesquita da Costa se manifestou pelo conhecimento e total improvimento do presente apelo, para que a sentença de primeiro grau seja mantida em todos os seus termos (fls. 111/118).

É o relatório.

Sem revisão, nos termos do art. 610, do Código de Processo Penal
V O T O

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso.
1.

Da análise, de ofício, da prescrição:

Antes de adentrar na análise dos pedidos recursais, cabe-me analisar os prazos prescricionais do
crime de lesão corporal culposa

na direção de veículo automotor - art. 303 da Lei 9.503/07
, visto que, por tratar-se de matéria de ordem pública, deve ser declarada em qualquer juízo ou grau de jurisdição.

Como visto, o apenado
Jonas Rodrigues da Silva
foi condenado à pena de
08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção.

A

sentença
foi
proferida em 15/12/2011.

A decisão transitou em julgado para a acusação sem apresentação de recurso e, como é cediço, após o trânsito em julgado da decisão para a acusação, o prazo prescricional deve ser regulado pela pena aplicada em concreto (
ex vi
, art. 110, § 1º do CP).

No caso em tela, uma vez que a pena para o crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor

não excedeu a 01 (um) ano, a prescrição se dá em 03 (três) anos, nos termos do inc. VI do art. 109 do Código Penal.

Assim, uma vez que a sentença foi prolatada em
15/12/2011,
reconheço a prescrição da pretensão punitiva estatal, já que, após a data da sentença já transcorreu lapso temporal muito superior a 03 (três) anos.

Dessa forma, com base na pena aplicada in concreto, resta imperioso o reconhecimento da extinção da punibilidade do apelante, quanto ao crime de lesão corporal culposa na direção de veículo automotor - art. 303, § I, da Lei 9.503/97, em razão da prescrição da pretensão punitiva do Estado.

Declaro, portanto, extinta a punibilidade do réu Jonas Rodrigues da Silva em relação ao crime previsto no art. art. 303, § I, da Lei 9.503/97, pela ocorrência da prescrição, nos termos do art. 107, IV, c/c art. 109, VI, todos do Código Penal, restando prejudicada a análise do pedido referente a este crime.

Passo a análise das razões recursais, no que se refere ao delito remanescente:
2. Mérito:
2.1. Da absolvição por culpa exclusiva das vítimas:

Alega, a defesa, que o réu merece ser absolvido sob o fundamento de que o acidente se deu por culpa exclusiva das vítimas já que estas, assim como ele, estavam sem capacete e também fizeram ingestão de bebidas alcoólicas.

Razão não lhe assiste.

A
materialidade
do crime previsto no art. 302,
caput
da Lei 9.507/97, está comprovada pela Certidão de óbito (fl. 24), bem como pela confissão do acusado e depoimentos da testemunha ocular (segunda vítima).

A autoria restou devidamente demonstrada pelas provas produzidas em sede inquisitorial e confirmadas em juízo, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

O réu Jonas Rodrigues,
perante a autoridade policial (fl. 09), confessou os fatos, quando afirmou não possuir carteira de habilitação. Vejamos:
¿(...) que após alugar a moto foi até a casa de sua namorada Sandia Santos dos Santos, para pegá-la e ambos iriam para um balneário. Que ao chegar na casa de Sandia, o depoente, ela, mais uma prima de nome Ana Cristina dos Santos Cardoso, que estava passeando em Abaetetuba, foram para o balneário Miriti (...)que foi chamado por amigos e resolveu parar, onde novamente ingeriu cerveja (...) que não possui carteira nacional de habilitação e que no dia do acidente não estava usando capacete e nem os passageiros (...).¿

Em juízo,
Jonas
confirmou a mesma versão dos fatos, dizendo que:
¿(...) Que não tem habilitação e estavam três pessoas na moto sendo que a vítima fatal estava atrás de sua namorada Sandia; Que bebeu duas latinhas de cerveja no Bit Parque e provou cerveja no Tijuca (...); Que estava entre 60 e 70 quilômetros e um carro passou em alta velocidade e fechou a moto do depoente e para desviar do carro o pneu da moto derrapou e foram para vala e bateram em uma manilha de esgoto e Ana Cristina que estava atrás morreu (...).¿
Depoimento transcrito na sentença (fls. 66/73).

Como cediço, o crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento,
o acusado admite o fato de ter ingerido bebida alcóolica, além de estarem todos sem capacetes e, ainda, que não dispunha de autorização para dirigir veículo automotor.

A vítima
Sandia Santos dos Santos
- que estava na garupa da moto e sofreu pequenas escoriações - afirmou, durante a fase de inquérito policial, que todos os três integrantes da motocicleta (ela, o motorista e sua prima) estavam sem capacete e que o recorrente ingeriu bebidas alcoólicas, enfatizando que:
¿(...)
juntamente com o seu namorado de nome Jonas Rodrigues da Silva e sua prima Ana Cristina dos Santos Cardoso, e em uma motocicleta, foram para o balneário denominado Miriti, (...) sendo que os três permaneceram no balneário até as 16:30, afirmando a declarante que Jonas ingeriu bebidas alcoólicas (cervejas); que a declarante informa também que Jonas, Ana e a declarante não estavam usando capacetes, ao retornarem, Jonas, que estava pilotando a motocicleta, parou na localidade denominada ¿Tijuca¿, onde amigos de Jonas o chamaram novamente no local e ele novamente ingeriu cervejas, e depois de um tempos três novamente subiram na moto e se dirigiram a esta cidade (...).¿

Em juízo (fls. 53/54),
Sandia Santos dos Santos
confirmou a mesma versão dos fatos, narrando:
¿que o réu tinha bebido na sua presença umas duas latinhas de cerveja e estava um pouco alegre, mas não estava bêbado. Que estavam voltando de um balneário com três pessoas todas sem capacete. E o réu estava mais ou menos correndo na moto, mas não sabe qual a velocidade. Que pararam no Tijuca e o réu encontrou amigos e bebeu mais cerveja e ficou mais alegre. Que o réu após beber no Tijuca ficou bêbado. (...) que o réu não possuía carteira de motorista (...).¿

Como se vê, é incontroverso que o réu conduzia a motocicleta sob a influência de álcool. Com efeito, ainda que se considerem as condições narradas pelo réu, como o fato de que ambas as vítimas ingeriram bebida alcóolica juntamente com ele, tal circunstância não têm o condão de elidir ou minorar a culpa do acusado, pois é dever do condutor ter o domínio total do veículo e dirigi-lo com absoluta atenção, observando os cuidados indispensáveis à segurança no trânsito, restando inegável que o réu agiu de forma imprudente.

Assim, percebo pelos depoimentos colacionados, de testemunhas isentas de amizade ou animosidade com a vítima ou com o apelante, cotejando os depoimentos prestados na polícia, logo após os fatos, e a confirmação dos referidos depoimentos em juízo, vislumbro prova suficiente da culpabilidade do recorrente, o qual violou o dever de cuidado que culminou com a morte da vítima.

Dessarte, no caso em comento, do exame da prova angariada, restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu com imprudência ao dirigir a motocicleta após ingestão de bebida alcóolica e sem possuir habilitação.

Vê-se, portanto, que a conduta voluntária do recorrente produziu resultado antijurídico não desejado, porém previsível, que podia ser evitado. Nos termos do art. 28 da Lei 9.503/97, todo condutor deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo com atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito.

Forçoso mencionar, ainda, a inexistência nos autos de qualquer indício de que ambas as vítimas, com seu comportamento, tenham contribuído para o acidente fatal, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro.

Ademais, insta frisar que, mesmo diante da possível culpa da vítima (hipoteticamente falando), tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima não afasta a culpa do agente, já aqui demonstrada.

Diante do contexto, restou comprovado o
fato típico
, diante do que dispõe o artigo 302, parágrafo único, inciso I, da Lei n.º 9.503/97, eis que presentes os elementos do fato típico culposo, quais sejam,
conduta humana voluntária e inobservância do cuidado objetivo, ocasionando acidente previsível, que teve como resultado involuntário a morte de uma vítima.

Portanto, a tese de absolvição por culpa exclusiva da vítima não deve ser acatada, já que não se encontra amparada por qualquer causa de exclusão de ilicitude ou da culpabilidade, uma vez que lhe era exigida uma conduta diversa.

Nesse sentido:
EMENTA. APELAÇÃO PENAL. ART. 302, PARÁGRAFO ÚNICO, INCISO I, DO CTB. ABSOLVIÇÃO. IMPROCEDÊNCIA. MATERIALIDADE E AUTORIA DELITIVAS COMPROVADAS. INOBSERVÂNCIA DO DEVER DE CUIDADO. EXCESSO DE VELOCIDADE. PROVA TESTEMUNHAL IDÔNEA. CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. INCABIMENTO. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.
1. O crime em espécie exige, para sua configuração, a descrição de fato que revele a existência de negligência, imprudência ou imperícia. No caso em comento, o acusado admite o fato de ter atingindo o veículo dos ofendidos, ao realizar manobra para desviar de uma van; e ainda, que não dispunha de autorização para dirigir veículo automotor. Dessarte, no caso em comento, do exame da prova angariada, restou cabalmente demonstrado que o recorrente agiu com imprudência ao dirigir seu automóvel em velocidade acima da permitida, atingindo as vítimas, que estavam no mesmo sentido que o seu, de maneira violenta e indefensável, conforme claramente se extrai da prova pericial.
2. No caso, a culpa do réu repousa na desatenção quando conduzia seu veículo em alta velocidade. Deveria o acusado, ser mais cauteloso na interação com as circunstâncias do trânsito do local.
3. Forçoso mencionar a inexistência nos autos de qualquer indício de que a vítima, com seu comportamento, tenha contribuído para o acidente fatal, tampouco, que tenha dado causa, exclusivamente ao sinistro.
4. Mesmo diante da possível culpa da vítima, tal fato não seria suficiente para eximir a responsabilidade do apelante, pois o Direito Penal não admite a compensação de culpas, pelo que, a culpa concorrente da vítima, não afasta a culpa do agente, já demonstrada.
5. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime. (2020.00870532-90, 212.660, Rel. VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA, Órgão Julgador 1ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 10/03/2020, Publicado em 16/03/2020)
EMENTA: APELAÇÃO PENAL. CRIME DE HOMICÍDIO CULPOSO COMETIDO NA DIREÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. ALEGAÇÃO DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA. IMPROCEDÊNCIA. CONDUTOR QUE TRAFEGAVA SEM HABILITAÇÃO, EM VELOCIDADE ACIMA DA PERMITIDA NA VIA, REALIZANDO ULTRAPASSAGEM EM LOCAL DE BAIXA VISIBILIDADE. IMPRUDÊNCIA CARACTERIZADA. INEXISTÊNCIA DE COMPENSAÇÃO DE CULPAS EM DIREITO PENAL. CONDENAÇÃO MANTIDA. DIMINUIÇÃO DA PENA RESTRITIVA DE DIREITO CONSUBSTANCIADA NA ENTREGA DE DEZ CESTAS BÁSICAS. IMPOSSIBILIDADE. SANÇÃO JUSTA E PROPORCIONAL AO CRIME. DECOTE DA PENALIDADE DE PROIBIÇÃO DE SE OBTER HABILITAÇÃO PARA DIRIGIR VEÍCULO AUTOMOTOR PELO PRAZO DE UM ANO. IMPOSSIBILIDADE. PENA ACESSÓRIA A SANÇÃO CORPORAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME. DA TESE DE CULPA EXCLUSIVA DA VÍTIMA I. O art. 302 do CTB tipifica o homicídio culposo cometido na direção de veículo automotor. Trata-se de delito oriundo da não observância do dever de cuidado por parte do sujeito ativo que, apesar de não intentar o crime e nem assumir o risco de produzir o resultado típico, dá causa a ele por imprudência, negligência e imperícia. É, portanto, um agir descuidado que leva a um resultado naturalístico que pode ser previsível, porém não é desejado pelo agente. A tese defensiva não merece acolhimento, pois não foi comprovada nos autos a culpa da vítima. Ao revés, há prova da materialidade do crime através do laudo de necropsia e da certidão de óbito. No que tange a autoria, há nos autos a confissão do apelante, a qual foi corroborada pelo depoimento de Adélia Patrício Pinto de Matos, testemunha ocular do acidente. Em juízo, o recorrente declarou que dirigia a motocicleta sem habilitação e que estava a aproximadamente sessenta quilômetros por hora no momento do impacto, velocidade essa acima da máxima permitida na via. O art. 26 do CTB estabelece que o condutor deve manter o domínio de seu veículo a todo o momento, dirigindo com atenção e com cuidado indispensável a segurança no trânsito. Todavia, ao invés de se portar com prudência, o apelante realizou ultrapassagem com rapidez e em local de baixa visibilidade, condição que recomendava a redução da velocidade da motocicleta. Frise-se que o recorrente sequer estava habilitado, tendo agido, assim, de forma imprudente, razão pela qual merece ser responsabilizado pelo crime, já que a verdade dos autos demonstra que contribuiu efetivamente para o resultado morte. Vale ressaltar que em matéria penal não existe compensação de culpas. Assim, pelo crime culposo deve responder todo aquele que pratica ou contribui para a prática do verbo do tipo, seja por negligência, imprudência ou imperícia. Precedentes; (...) Apelo improvido; (2019.00753656-15, 201.228, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 26/02/2019, Publicado em 28/02/2019)

Assim, não há que falar em absolvição por culpa exclusiva das vítimas.
2.2.
Do pedido de perdão Judicial:

A Defesa pleiteia, ainda, o perdão judicial em razão do intenso sofrimento que o recorrente experimentou em decorrência das consequências do acidente.

Mais uma vez sem razão.

Antes de mais, cabe frisar que a concessão do perdão judicial nos casos de homicídio culposo está prevista no art. 121, § 5º, do Código Penal, que é aplicado subsidiariamente nos delitos de trânsito,
in verbis:

5º - Na hipótese de homicídio culposo, o juiz poderá deixar de aplicar a pena, se as consequências da infração atingirem o próprio agente de forma tão grave que a sanção penal se torne desnecessária.
¿

Ou seja, o perdão judicial apenas é aplicado quando as consequências do fato delitivo atingem tão intensamente seu autor que a sanção penal se torna desnecessária.

A Defesa alega que o apelante experimentou intenso sofrimento em decorrência das consequências do acidente, uma vez que
¿eram todos amigos e, seria mais injusto manter uma pessoa presa, que se machucou também, como as vítimas e ainda permanecer no cárcere, o que pode causar dor mais intensa¿ (sic).

Ora, é comum, em delitos de trânsito que o agente vivencie algum tipo de sofrimento psicológico, principalmente porque, no caso dos autos, a sua conduta imprudente levou à morte uma pessoa. No entanto, tal sentimento não é suficiente para tornar desnecessária a sanção penal, principalmente porque não há vínculo de parentesco ou real amizade entre o acusado e a vítima mortal (que era prima de sua suposta namorada e estava na companhia da prima ¿de passagem¿).

Por outro lado, não consta nos autos provas de que o apelante sequer tenha precisado de tratamento psicológico, ou mesmo feito uso de medicação controlada, o que me leva a concluir que não restou demonstrada a ocorrência de intenso sofrimento do acusado a ensejar o perdão judicial.

Sobre o assunto:
EMENTA: APELAÇÃO. HOMICIDIO CULPOSO. ABSOLVIÇAO POR INSUFICIENCIA PROBATORIA OU PERDÃO JUDICIAL. IMPROCEDENCIA.
1. Os elementos de prova constantes dos autos comprovam a autoria e materialidade delitiva, ao evidenciar que a acusada, sob o uso de medicamentos, atropelou diversas pessoas. Quatro vieram a óbito. Laudo Toxicológico confirmou a presença das substancias Clonazepan e Carbamazepina no organismo da ré, que possuem efeitos colaterais diversos como, sedativo; induz o sono de forma rápida e intensa; reduz o desempenho psicomotor, com diminuição de reflexos e de atenção e ainda registra efeitos como náuseas, perturbação mental, sonolência e tontura. Assim, constatado que a acusada conduzia veículo automotor com a capacidade psicomotora alterada, evidente sua responsabilidade pelos fatos delituosos, ante a previsibilidade da ocorrência dos efeitos colaterais dos medicamentos.
Inviável o perdão judicial. Não há nos autos prova de sofrimento intenso causado na ré a ponto de tornar desnecessária a aplicação da sanção, além de que a mesma não tinha nenhum grau de parentesco nem laços afetivos com as vítimas. (...)
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. (2019.01847521-27, 203.632, Rel. MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS, Órgão Julgador 3ª TURMA DE DIREITO PENAL, Julgado em 2019-05-09, Publicado em 14/05/2019). Destaquei

Portanto, incabível a concessão do perdão judicial
3.Disposição final:

Ante o exposto, conheço do presente apelo e declaro, de ofício, extinta a punibilidade do réu das sanções descritas no artigo 303, § único da Lei 9.503/97, e no mérito, em relação ao crime remanescente, nego -lhe provimento, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém (PA), 30 de novembro 2021.
DES.
or
RONALDO
MARQUES
VALLE
Relator